Tribunal: TJES
Processo: 5003642-86.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003642-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAIK SENA AMERICO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003642-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAIK SENA AMERICO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Advogados do(a) PACIENTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A, RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 05/07/2025 e denunciado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). A prisão ocorreu após o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, onde foram encontrados um revólver calibre .32 com quatro munições, 17 pedras e uma porção de crack (aprox. 24g), três buchas de maconha, R$ 462,00 em espécie e um caderno com anotações de tráfico. A defesa impetrou o presente
writ
requerendo a revogação da prisão preventiva, alegando nulidade da prova por falta de juntada do mandado originário, ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilicitude probatória por suposta ausência de decisão judicial autorizadora da busca domiciliar; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais (art. 312 do CPP) para a manutenção da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública; (iii) saber se eventuais condições pessoais favoráveis e a aplicação de medidas cautelares diversas são suficientes para assegurar a liberdade do paciente; e (iv) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

3. A tese de ilicitude probatória deve ser afastada, visto que a entrada dos agentes de segurança na residência do paciente foi amparada em prévia e válida Decisão/Mandado judicial de busca e apreensão, proferida com base em relatórios de inteligência policial e representação ministerial prévia, não havendo que se falar em violação de domicílio.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, justificada pela gravidade
in
concreto do delito (apreensão simultânea de pluralidade de entorpecentes, arma de fogo municiada, dinheiro trocado e contabilidade do tráfico), somada à inteligência de que o paciente integra suposto grupo criminoso e ao seu histórico de envolvimento com atos infracionais/criminais.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não lhe garantem, por si sós, o direito à revogação da prisão preventiva, revelando-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) frente à periculosidade social demonstrada.

6. Não se vislumbra constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o tempo de tramitação processual não é fruto de desídia do Poder Judiciário, mas sim decorrente do Princípio da Razoabilidade face à complexidade do caso originário, que envolve apuração de associação criminosa, interceptações e múltiplos alvos.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAIK SENA AMERICO,
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
18550309
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
18670868
.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19385813
, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003642-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAIK SENA AMERICO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Advogados do(a) PACIENTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A, RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAIK SENA AMERICO,
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES.

Em apertada síntese, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado: a) na ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, baseada na gravidade abstrata do delito; b) na suposta ilicitude das provas, ao argumento de que o caderno investigativo, que fundamentou o mandado de busca e apreensão domiciliar, não foi juntado aos autos originários; c) no excesso de prazo, sob a alegação de que o feito encontra-se concluso para decisão há meses, sem a devida prestação jurisdicional; e d) na presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Ao final, pugnaram pela concessão liminar da ordem para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, com ou sem a imposição das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

No mérito, pugnaram pela confirmação da ordem.

A despeito dos valorosos esforços da defesa, a ordem deve ser denegada.

1. Da Alegada Ilicitude da Prova e Legalidade da Busca Domiciliar

A impetrante suscita a nulidade das provas, alegando que a medida cautelar que fundamentou o mandado de busca e apreensão não foi juntada aos autos, o que impediria o controle de legalidade.

Contudo, a documentação acostada refuta cabalmente essa tese.

Consta, expressamente, a Decisão/Mandado expedida em 12/06/2025, pelo Juízo da Vara Juiz das Garantias da 7ª Região (Processo nº 5001560-78.2025.8.08.0045).

A decisão foi amplamente fundamentada em representação do Ministério Público e relatórios de inteligência da Polícia Militar, que apontavam o paciente e outros corréus como integrantes de um grupo voltado ao tráfico e guarda de armas.

O mandado autorizou especificamente a busca na residência de RAIK SENA AMÉRICO, localizada na Rua Dário Zanotelli, nº 254 (andar superior), Bairro Santa Helena, São Gabriel da Palha/ES.

Portanto, a entrada dos policiais na residência decorreu de ordem judicial prévia e validamente fundamentada, não havendo que se falar em violação de domicílio ou ilicitude probatória.

2. Da Fundamentação da Prisão Preventiva (Garantia da Ordem Pública)

A defesa alega que a segregação se baseia apenas na gravidade abstrata do delito.

Ocorre que o
periculum libertatis
está sobejamente demonstrado por elementos concretos. Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos na residência do paciente:

Um revólver calibre .32 municiado com 04 (quatro) munições intactas;

17 (dezessete) pedras de crack e uma porção da mesma substância pesando aproximadamente 24 gramas;

03 (três) buchas grandes de maconha embaladas para o comércio;

R$ 462,00 em espécie, predominantemente em notas de R$ 2,00;

Um caderno contendo anotações referentes ao tráfico de drogas.

A apreensão simultânea de pluralidade de entorpecentes, arma de fogo municiada, dinheiro trocado e contabilidade do tráfico evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, justificando a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva.

Soma-se a isso a constatação da inteligência policial de que o paciente integra, em tese, grupo criminoso organizado.

3. Das Condições Pessoais e Medidas Cautelares Diversas

É cediço na jurisprudência das Cortes Superiores que eventuais condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.

Ademais, o próprio paciente, em seu interrogatório policial, admitiu possuir passagens anteriores por atos infracionais análogos ao tráfico, posse de drogas e furto, e a defesa confirma a existência de ação penal em curso pelo crime de furto.

Diante da gravidade
in concreto
demonstrada (apreensão de arma e drogas), as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas ao caso.

4. Do Alegado Excesso de Prazo

A defesa aduz constrangimento ilegal por inércia jurisdicional, informando que os autos aguardam decisão desde 06/11/2025.

A verificação do excesso de prazo não decorre de simples soma aritmética, devendo ser aferida sob a ótica do Princípio da Razoabilidade.

O presente feito reveste-se de complexidade considerável, originado de uma investigação mais ampla, que apura a atuação de um grupo de pessoas associadas para o tráfico de drogas, envolvendo interceptações, cumprimento de mandados em diversos endereços e apreensão de entorpecentes e armas de fogo.

Ainda que haja certa delonga, ela não se mostra desproporcional ou decorrente de desídia do Poder Judiciário, especialmente considerando a necessidade de análise de respostas à acusação e questões preliminares suscitadas.

O tempo de tramitação encontra-se justificado pelas peculiaridades do caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, por não vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da custódia cautelar do paciente, CONHEÇO da ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito, DENEGO-A, mantendo incólume a prisão preventiva de RAIK SENA AMÉRICO.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.